Tribunal: CARF
Processo: 18470.911693/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.911693/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.842 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
GPC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 02-95.367 de 18 de setembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.911693/2012-39
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 041946938, emitido eletronicamente em 02/01/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 11207.51821.231209.1.7.02-7048.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 81.747,23. No despacho, foi
reconhecido R$ 46.199,71.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. Como enquadramento legal são citados os seguintes
dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa apresenta comprovantes de rendimentos das fontes informadas no
PER/DCOMP para fins de comprovar as respectivas retenções de IRPJ no 3o trimestre/2007.
Relaciona aproveitamento de outros créditos apurados no 2o trimestre/2007 e aduz que esses
valores, somados, são suficientes para compor o total de parcelas de crédito pleiteado. Apresenta
informes de rendimentos e folhas do livro Razão. Requer, por fim, o reconhecimento integral do
crédito pleiteado e a homologação das compensações vinculadas.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
PERÍODO DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de crédito
pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado é saldo
negativo de IRPJ do 3o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do que for
devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo, na
apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que não
foram sofridas no 3o Trimestre de 2007.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 2o Trimestre, invocando conta
419 do Razão, cujo saldo seria R$ 163.809,55. Diz ainda que parte desse saldo de IRRF
foi utilizado no Per/Dcomp 10633.88595.230807.1.3.02-6213. Ora, o crédito utilizado
nesse Per/Dcomp é saldo negativo de IRPJ do 2o Trim.

Em sua argumentação, a defesa não faz distinção entre saldo negativo e IRRF. Só o
saldo negativo é passível de restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido
ao final do período, as retenções do 2o Trim. só podem ser utilizadas para compor o
saldo negativo do 2o Trim. O aproveitamento de saldos negativos para compensar
débitos deve seguir a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei
autorize a compensação nas condições e garantias que estipular. A compensação
autorizada pelo art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de
Per/Dcomp. A título de exemplo, só mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é
possível utilizar o saldo negativo do 2o Trimestre. Não se permite, também, utilizar mais
de um crédito no mesmo Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no
Per/Dcomp em análise a soma dos saldos negativos dos dois trimestres do ano de 2007.
Por fim, não cabe perquirir, em razão dos débitos indevidamente compensados, se o
contribuinte detém outros créditos para com a Fazenda Nacional, diferentes do utilizado
no Per/Dcomp analisado. De acordo com o inciso V do § 3o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de compensação mediante entrega de declaração pelo sujeito passivo.
Por sua vez, também não pode ser objeto de compensação de ofício. A compensação de
ofício só se faz antes de se proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, quando a
autoridade verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN (art. 49 da IN RFB 900, de 2008). A restituição do saldo negativo do 2o
trim/2007 é hipótese estranha à lide.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO – IRRF
O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que somam valor maior
do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp.
Cabe o contribuinte comprovar o valor da retenção sofrida. De acordo com o art. 923 do
RIR, de 1999, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
O contribuinte traz comprovantes hábeis, conforme prescrito em lei. Os dados neles
constantes coincidem com os ora extraídos das DIRF.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 299.485,50.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 15.033,12. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 46.199,71. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 7.536,01.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007, no valor de R$ 7.536,01;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A presente demanda versa sobre o direito creditório pleiteado pela interessada, a
título de saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007, informado no PER/DCOMP no
11207.51821.231209.1.7.02-7048, no valor de R$ 81.747,23. No despacho, foi reconhecido R$
46.199,71. E, em consequência, homologadas parcialmente as compensações nele declaradas e
não homologada as Declarações de Compensação no 07807.10665.250510.1.3.02-5597 e
11207.51821.231209.1.7.02-7048.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

A DRJ julgou parcialmente procedente o pleito da recorrente, no entanto,
constatou que quanto ao período de apuração, o contribuinte vem se utilizado de saldo de IRPJ
retidos de períodos anteriores ao 3o trimestre de 2007, in verbis:

(...)Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de
crédito pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado
é saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do
que for devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo,
na apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que
não foram sofridas no 3o Trimestre de 2007.
O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 2o Trimestre, invocando conta
419 do Razão, cujo saldo seria R$ 163.809,55. Diz ainda que parte desse saldo de IRRF
foi utilizado no Per/Dcomp 10633.88595.230807.1.3.02-6213. Ora, o crédito utilizado
nesse Per/Dcomp é saldo negativo de IRPJ do 2o Trim.

Em sua argumentação, a defesa não faz distinção entre saldo negativo e IRRF. Só o
saldo negativo é passível de restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido
ao final do período, as retenções do 2o Trim. só podem ser utilizadas para compor o
saldo negativo do 2o Trim. O aproveitamento de saldos negativos para compensar
débitos deve seguir a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei
autorize a compensação nas condições e garantias que estipular. A compensação
autorizada pelo art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de
Per/Dcomp. A título de exemplo, só mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é
possível utilizar o saldo negativo do 2o Trimestre. Não se permite, também, utilizar mais
de um crédito no mesmo Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no
Per/Dcomp em análise a soma dos saldos negativos dos dois trimestres do ano de 2007.
Por fim, não cabe perquirir, em razão dos débitos indevidamente compensados, se o
contribuinte detém outros créditos para com a Fazenda Nacional, diferentes do utilizado
no Per/Dcomp analisado. De acordo com o inciso V do § 3o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de compensação mediante entrega de declaração pelo sujeito passivo.
Por sua vez, também não pode ser objeto de compensação de ofício. A compensação de
ofício só se faz antes de se proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, quando a
autoridade verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN (art. 49 da IN RFB 900, de 2008). A restituição do saldo negativo do 2o
trim/2007 é hipótese estranha à lide. (...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

Sendo assim, a utilização imprópria de saldo de IRPJ retidos de períodos
anteriores teria aumentado irregularmente o saldo negativo sem, no entanto, respeitar a regra da
formação do saldo negativo do respectivo período de apuração.
Deve-se destacar, inclusive, que o relator do processo na DRJ, ao cotejar a
documentação acostada, constatou a dedução de IRRF no valor de R$ 299.485,50., razão pela
qual refez a apuração nos seguintes termos:
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 299.485,50.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 15.033,12. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 46.199,71. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 7.536,01.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007, no valor de R$ 7.536,01;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Nesse contexto, como o recorrente repetiu os mesmos fundamentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade e por concordar na íntegra com os fundamentos do Acórdão
recorrido, passo a adotá-lo como razão de decidir no presente voto, tudo com arrimo no § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, in verbis:
(...)A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
PERÍODO DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de crédito
pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado é saldo
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

negativo de IRPJ do 3o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do que for
devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo, na
apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que não
foram sofridas no 3o Trimestre de 2007.
O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 2o Trimestre, invocando conta
419 do Razão, cujo saldo seria R$ 163.809,55. Diz ainda que parte desse saldo de IRRF
foi utilizado no Per/Dcomp 10633.88595.230807.1.3.02-6213. Ora, o crédito utilizado
nesse Per/Dcomp é saldo negativo de IRPJ do 2o Trim.

Em sua argumentação, a defesa não faz distinção entre saldo negativo e IRRF. Só o
saldo negativo é passível de restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido
ao final do período, as retenções do 2o Trim. só podem ser utilizadas para compor o
saldo negativo do 2o Trim. O aproveitamento de saldos negativos para compensar
débitos deve seguir a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei
autorize a compensação nas condições e garantias que estipular. A compensação
autorizada pelo art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de
Per/Dcomp. A título de exemplo, só mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é
possível utilizar o saldo negativo do 2o Trimestre. Não se permite, também, utilizar mais
de um crédito no mesmo Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no
Per/Dcomp em análise a soma dos saldos negativos dos dois trimestres do ano de 2007.
Por fim, não cabe perquirir, em razão dos débitos indevidamente compensados, se o
contribuinte detém outros créditos para com a Fazenda Nacional, diferentes do utilizado
no Per/Dcomp analisado. De acordo com o inciso V do § 3o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de compensação mediante entrega de declaração pelo sujeito passivo.
Por sua vez, também não pode ser objeto de compensação de ofício. A compensação de
ofício só se faz antes de se proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, quando a
autoridade verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN (art. 49 da IN RFB 900, de 2008). A restituição do saldo negativo do 2o
trim/2007 é hipótese estranha à lide.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO – IRRF
O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que somam valor maior
do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

Cabe o contribuinte comprovar o valor da retenção sofrida. De acordo com o art. 923 do
RIR, de 1999, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
O contribuinte traz comprovantes hábeis, conforme prescrito em lei. Os dados neles
constantes coincidem com os ora extraídos das DIRF.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 299.485,50.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 15.033,12. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 46.199,71. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 7.536,01.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do 3o trim./2007, no valor de R$ 7.536,01;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Vale lembrar, que o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório. Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe
ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911693/2012-39

Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original